Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO CONSTATADA EM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS FISCAIS (IPTU E TLP) NO ANO DE 2019. EMBARGOS ACOLHIDOS. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão, acolhem-se os aclaratórios para incluir o exercício de 2019 no dispositivo do Acórdão n.1251742 (item VII da ementa), o qual passará a constar nos seguintes termos: VII. Nesse quadrante, é de se reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos inaugurais e, assim: (a) declarar a nulidade dos lançamentos fiscais, relativos ao IPTU e à TLP dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, referentes ao imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 05, casa 10, Condomínio Alto Boa Vista, Sobradinho/DF, de propriedade da recorrente; (b) determinar que o Distrito Federal efetive novo lançamento do IPTU e da TLP, relativos aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, para o imóvel indicado, com base nas Leis no 5.389/14, 5.514/15, 5.792/16 e 6.041/17, aplicando os reajustes do INPC na forma da lei; e (c) condenar o Ente Distrital à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a título de IPTU e de TLP dos referidos anos, na forma simples, devendo ser o montante corrigido monetariamente desde o pagamento a maior, pelos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado dessa decisão. . Embargos acolhidos.